Tribunal: STF
Processo: Inq 2988
Classe: Inq
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-06-25
Data de publicação: 2014-06-25

Ementa:
Ementa: INQUÉRITO. IMPUTAÇÃO DO CRIME PREVISTO NO ART. 1º, II, DO DECRETO-LEI 201/1967. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADOS. SUBSTRATO PROBATÓRIO MÍNIMO PRESENTE. JUÍZO DE DELIBAÇÃO. DENÚNCIA RECEBIDA.



    1. Denúncia que contém a adequada indicação da conduta delituosa imputada, a partir de elementos aptos a tornar plausível a acusação, o que permite o pleno exercício do direito de defesa.



    2. Presença de substrato probatório mínimo em relação à materialidade e autoria.



    3. Recebimento.